Tribunal: TJSP
Processo: 1504184-39.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504184-39.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE GERALDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para condenar José Geraldo dos Santos, RG
28.960.858, a cumprir pena de dois (2) meses e dez (10) dias de detenção, no regime
inicial aberto, por infração ao artigo 147, “caput”, por duas vezes, do Código Penal,
c.c. a Lei n° 11.340/06, mantida no mais a sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504184-39.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1504184-39.2018.8.26.0536.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: José Geraldo dos Santos.
1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande.
Voto no 40.955 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal de Praia Grande julgou
improcedente a ação penal e absolveu José Geraldo dos Santos da acusação de
ameaça e vias de fato (artigos 21, do Decreto Lei 3688/41, por duas vezes e artigo
147, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
O Ministério Público não se conforma com esse
desfecho e recorre insistindo na condenação do réu, nos exatos termos da denúncia,
porque apesar dos desencontros verificados com o depoimento prestado pelo
policial, as declarações das vítimas são coesas e demonstram a autoria e
materialidade da imputação.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 12 de dezembro de 2018,
por volta de 00:01 hora, na Rua Cantor Adoniram Barbosa, n° 245, Bairro Quietude,
cidade de Praia Grande, o Apelado praticou vias de fato contra sua esposa Andrea
Patrícia da Silva e a filha Daffine Carol dos Santos, em contexto de violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504184-39.2018.8.26.0536 -Voto no
3
doméstica. E nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ameaçou sua esposa e
seus filhos Daffine e Diego, por meio de gestos, de causar-lhes mal injusto e grave.
Prossegue a peça vestibular afirmando que na data dos
fatos, durante uma discussão, o réu desferiu um soco na boca de sua esposa. Sua
filha, Daffine tentou apartar a briga, mas também foi agredida pelo pai, com um
soco no braço. As agressões cessaram quando o filho Diego intercedeu. O réu então
se apossou de uma faca e ameaçou a família, que fugiu e acionou a polícia.
Preso em flagrante delito, o réu silenciou na delegacia
(fls. 19). Em juízo afirmou que ingeriu bebidas alcóolicas no dia dos fatos e não se
lembra de nada do ocorrido (mídia audiovisual).
Em sede policial a vítima Andréa declarou que discutiu
com o réu motivo por ciúmes e ele desferiu um soco que atingiu sua boca de raspão,
na presença de seus filhos. Sua filha foi tentar contê-lo e ele a agrediu com um soco
no braço. Diego intercedeu, o réu se apossou de uma faca e os ameaçou (fls. 14).
Em juízo ela passou a afirmar que o réu não chegou a atingi-la, e que a filha pegou
uma barra de ferro para se defender do pai. Continua casada com o Apelante, e
embora ele continue a ingerir bebidas alcoólicas, não mais se comporta com
violência (mídia audiovisual).
Daffine declarou na fase policial que seus pais
discutiram, e o réu desferiu soco contra a mãe dela, atingindo-a de raspão. Tentou
apartar e o réu a agrediu também, atingindo-a com um soco no braço dela, que
também pegou “de raspão”. Seu irmão Diego intercedeu e o réu se apossou de uma
faca e os ameaçou (fls. 16). Em juízo manteve o mesmo relato, acrescentando que
pegou uma barra de ferro para deter o pai, e que seu irmão deu uma “chave de
pescoço” no réu para que ele parasse com as agressões (mídia audiovisual).
O depoimento policial de Diego mantém a mesma
narrativa: seu pai tentou agredir sua mãe e sua irmã com socos, não as atingindo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504184-39.2018.8.26.0536 -Voto no
4
Conseguiu contê-lo, mas ele se apossou de uma faca e passou a ameaçá-los (fls. 09).
Em juízo Diego não foi ouvido.
Esse conjunto probatório, evidentemente preservada a
convicção do digno juiz sentenciante, deve conduzir à procedência parcial da
denúncia, porque está satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade no
que diz respeito à ameaça.
Embora as vítimas tenham tergiversado em juízo,
procurando fazer crer que embora tenha investido contra elas o réu não chegou a
atingi-las, todas afirmaram que ele se muniu de faca e passou a ameaça-las.
Atemorizadas, elas fugiram do local e acionaram a polícia. Afirmações que o réu
não se animou a questionar, pois se limitou a alegar que não se recordava de nada.
O dolo ficou bem patenteado, porque o réu incutiu temor
no ânimo das vítimas.
E nada nos autos sugere que as vítimas agissem
imbuídas do propósito de incriminar falsamente o Apelante, até porque
aparentemente a família se reconciliou.
A pena base deve ser estipulada no mínimo legal, um
mês de detenção, pois o dolo foi normal à espécie e as circunstâncias judiciais são
favoráveis ao Apelado. E com o reconhecimento do concurso material uma vez
que foram duas as vítimas - a pena base se concretiza em dois (02) meses de
detenção.
Presente a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do
Código Penal, quanto à vítima Andrea Patrícia, as penas são acrescidas de 1/6, de
modo que a sanção se concretiza em dois meses e dez dias de detenção.
O regime prisional é o mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504184-39.2018.8.26.0536 -Voto no
5
Inviável a substituição da privação de liberdade por
multa ou restrição de direitos, por disposição legal expressa.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para condenar José Geraldo dos Santos, RG 28.960.858, a
cumprir pena de dois (2) meses e dez (10) dias de detenção, no regime inicial
aberto, por infração ao artigo 147, “caput”, por duas vezes, do Código Penal, c.c. a
Lei n° 11.340/06, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator